Tribunal: TJSP
Processo: 1045772-44.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Guarulhos. Servidora Pública que se aposentou voluntariamente pelo RGPS. Pretensão de manutenção no cargo. Inadmissibilidade. Conforme disposição do artigo 37, § 14, da Constituição Federal, "a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do

Ementa:
APELAÇÃO. Guarulhos. Servidora Pública que se aposentou voluntariamente pelo RGPS. Pretensão de manutenção no cargo. Inadmissibilidade. Conforme disposição do artigo 37, § 14, da Constituição Federal, "a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição". Medida que também implicaria violação das disposições do artigo 37, inciso II, e § 10, da Constituição Federal, referentes (i) à exigência de concurso para preenchimento de cargos e empregos públicos; e (ii) à proibição de recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários do recurso, pois a autora se aposentou em 23/07/2021, e por isso não se enquadra na ressalva de que trata o artigo 6o da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019. Ato normativo que, em verdade, afasta a aplicação do referido artigo 37, § 14, da Constituição Federal, somente em relação às aposentadorias concedidas antes de 12/11/2019, sem qualquer previsão de igual garantia para o servidor que optou por permanecer na ativa, embora já tivesse preenchido os requisitos para se aposentar. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.